Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. No caso, as alegações apresentadas na inicial são passíveis de ser analisadas por documentos já juntados aos autos. O feito encontra-se, pois, suficientemente instruído de maneira que as próprias partes não se interessaram a produzir outras provas. 2.1. Não se constata, ainda, impossibilidade ou dificuldade na obtenção da prova por parte da consumidora do caso vertente de maneira que desnecessária a inversão do ônus probatório à luz do artigo 6o, inciso VIII, CPC. Preliminar rejeitada.
3. Direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 3.1. No caso, o Banco apelado-requerido violou o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), já que não expôs informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), não tendo sido considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 3.2. Em que pese a nomenclatura do contrato seja “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 14960784, p. 3), como visto, o nomen juris do contrato, por si só, não se revela hábil a bem definir diferença entre contratação de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado. 3.3. Da análise do “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 14960784, p. 3) e da “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO” (ID 14960784, p. 5), em que pese conste a nomenclatura “cartão de crédito consignado”, verifica-se que em nenhum momento foi registrada sua principal característica: desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento
4. "Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade” (art.170, Código Civil). 4.1. Empréstimo consignado compõe o suporte fático de outra regra jurídica, formando um fato jurídico existente e válido. As circunstâncias do caso vertente indicam que se as partes, podendo prever o que aconteceria, teriam optado pela conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. 4.2. “4. Deve ser reconhecida a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, que é aquele pretendido e contratado pelo consumidor, que somente após os descontos das parcelas percebeu que foi induzido à contratação de cartão de crédito, cujo desconto em folha se referia apenas ao pagamento do valor mínimo da fatura, gerando excessivos encargos em razão da transferência automática da diferença para o rotativo do cartão, sem a sua ciência.” (Acórdão 1259089, 07190599420198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Não há que se falar em redução dos juros moratórios para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, uma vez que o contrato de empréstimo consignado tem juros predefinidos, os quais deverão ser aplicados ao caso em comento. Além disso, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça evidencia a liberdade das instituições financeiras na estipulação de juros: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido. Preliminar de inversão do ônus da prova rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.